Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS COMUNS E CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo que, em cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos firmados em momento anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 2o, § 2o e art. 6o, §§ 1o e 2o, todos da LINDB), sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedentes do e. TJDFT.
3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, em 9/3/2022, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário.
4. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição.
5. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão impugnada para indeferir a tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e provido.